Tribunal: TJES
Processo: 0000540-57.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ivoneti da Silva Caliari e Marcos Daniel Caliari Silva contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de Alexandre Drumond de Abreu, J. Abreu Transportes e Locações Ltda. e Teodoro das Merces Barreto. A demanda originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 14 de novembro de 2015, resultando no óbito de Daniel Fausto da Costa Silva, esposo e pai dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de intimação para apresentação de alegações finais, violando o contraditório e a ampla defesa; e (ii) responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, envolvendo análise de possível conduta culposa dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de nulidade, o art. 364, §2º, do CPC, faculta ao juiz, diante da ausência de requerimento expresso, proferir sentença sem alegações finais. A ausência de alegações finais não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
e art. 282, §1º, do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa, afastando-se a preliminar.

No mérito, a responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, nexo causal e dano, conforme art. 186 do CC. No caso, o conjunto probatório (Boletim de Ocorrência, laudo pericial e tacógrafo) é inconclusivo quanto à autoria e responsabilidade pela colisão, com insuficiência de provas para demonstrar culpa dos réus. A presunção de culpa, mesmo diante de eventual excesso de velocidade, exige nexo direto com o dano, não evidenciado nos autos.

Ausência de elementos probatórios robustos que permitam a atribuição de responsabilidade civil aos apelados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de alegações finais não implica nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo concreto. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda prova inequívoca da culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, e 364, §2º; CC e art. 186.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, 1ª Câmara Cível, AC 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31/10/2022

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-57.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETI DA SILVA CALIARI e outros

APELADO: ALEXANDRE DRUMOND DE ABREU e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ivoneti da Silva Caliari e Marcos Daniel Caliari Silva contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de Alexandre Drumond de Abreu, J. Abreu Transportes e Locações Ltda. e Teodoro das Merces Barreto. A demanda originou-se de acidente de trânsito ocorrido em 14 de novembro de 2015, resultando no óbito de Daniel Fausto da Costa Silva, esposo e pai dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de ausência de intimação para apresentação de alegações finais, violando o contraditório e a ampla defesa; e (ii) responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, envolvendo análise de possível conduta culposa dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de nulidade, o art. 364, §2º, do CPC, faculta ao juiz, diante da ausência de requerimento expresso, proferir sentença sem alegações finais. A ausência de alegações finais não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
e art. 282, §1º, do CPC. Inexistência de cerceamento de defesa, afastando-se a preliminar.

No mérito, a responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, nexo causal e dano, conforme art. 186 do CC. No caso, o conjunto probatório (Boletim de Ocorrência, laudo pericial e tacógrafo) é inconclusivo quanto à autoria e responsabilidade pela colisão, com insuficiência de provas para demonstrar culpa dos réus. A presunção de culpa, mesmo diante de eventual excesso de velocidade, exige nexo direto com o dano, não evidenciado nos autos.

Ausência de elementos probatórios robustos que permitam a atribuição de responsabilidade civil aos apelados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de alegações finais não implica nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo concreto. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito demanda prova inequívoca da culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONETI DA SILVA CALIARI E MARCOS DANIEL CALIARI SILVA
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, promovida em face de
ALEXANDRE DRUMOND DE ABREU, J. ABREU TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA e TEODORO DAS MERCES BARRETO.

A sentença recorrida (ID 9713675) julgou improcedentes os pedidos dos autores, que buscaram a responsabilização civil dos réus, Alexandre Drumond de Abreu, J. Abreu Transportes e Locações Ltda. e Teodoro das Merces Barreto, pelos danos morais e materiais decorrentes de um acidente de trânsito, ocorrido em 14 de novembro de 2015, no qual o Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, esposo e pai dos apelantes, faleceu. O magistrado de primeira instância entendeu que não restaram provados os elementos necessários para imputar a responsabilidade aos réus, baseando-se na análise do Boletim de Ocorrência e do laudo pericial que indicaram a inconclusão sobre a autoria do acidente.

Em suas razões recursais (ID 9713679), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve intimação para apresentação de alegações finais, o que lhes teria impedido de exercerem o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 364, §2º, do CPC. Alegam ainda que a conduta dos réus foi imprudente e culposa, dado o excesso de largura e a velocidade do veículo, superior ao limite permitido pela AET (Autorização Especial de Trânsito), o que teria sido determinante para a colisão fatal. Pedem, portanto, a anulação da sentença ou, caso superada a preliminar, a reforma do julgado para que sejam acolhidos os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com a condenação dos réus.

Em contrarrazões (ID 9713683), os apelados pedem a manutenção da sentença, argumentando que não houve qualquer irregularidade processual, pois os apelantes não requereram alegações finais no momento oportuno. Defendem, ainda, a ausência de responsabilidade pelo acidente, sustentando que o conjunto probatório, composto pelo Boletim de Ocorrência e pelo laudo pericial, todos produzidos por autoridades policiais, é inconclusivo quanto à autoria da colisão e que, portanto, não há elementos suficientes para imputar-lhes a culpa pelo evento danoso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVONETI DA SILVA CALIARI E MARCOS DANIEL CALIARI SILVA
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, promovida em face de
ALEXANDRE DRUMOND DE ABREU, J. ABREU TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA e TEODORO DAS MERCES BARRETO.

A sentença recorrida (ID 9713675) julgou improcedentes os pedidos dos autores, que buscaram a responsabilização civil dos réus, Alexandre Drumond de Abreu, J. Abreu Transportes e Locações Ltda. e Teodoro das Merces Barreto, pelos danos morais e materiais decorrentes de um acidente de trânsito, ocorrido em 14 de novembro de 2015, no qual o Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, esposo e pai dos apelantes, faleceu. O magistrado de primeira instância entendeu que não restaram provados os elementos necessários para imputar a responsabilidade aos réus, baseando-se na análise do Boletim de Ocorrência e do laudo pericial que indicaram a inconclusão sobre a autoria do acidente.

Em suas razões recursais (ID 9713679), os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve intimação para apresentação de alegações finais, o que lhes teria impedido de exercerem o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 364, §2º, do CPC. Alegam ainda que a conduta dos réus foi imprudente e culposa, dado o excesso de largura e a velocidade do veículo, superior ao limite permitido pela AET (Autorização Especial de Trânsito), o que teria sido determinante para a colisão fatal. Pedem, portanto, a anulação da sentença ou, caso superada a preliminar, a reforma do julgado para que sejam acolhidos os pedidos de indenização por danos materiais e morais, com a condenação dos réus.

De início, observo que o recurso de apelação interposto preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A presente apelação devolve a esta instância questões relacionadas à nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais, bem como à responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que resultou no óbito do Sr. Daniel Fausto da Costa Silva.

I - Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, após o encerramento da instrução processual, não foram intimados para apresentação de alegações finais, o que teria afrontado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão contida no art. 7º e no art. 364, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 364, §2º, “
Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.
” Entretanto, ressalto que essa norma estabelece uma faculdade e não uma imposição, permitindo ao juiz, a seu critério e diante da ausência de requerimento expresso das partes, proferir a sentença após a instrução processual.

No presente caso, as partes tiveram plena oportunidade de produzir as provas e de manifestarem-se em todas as fases, sendo, inclusive, a fase instrutória concluída sem qualquer pedido de apresentação de alegações finais por escrito. Em tais circunstâncias, e considerando que o juízo de primeiro grau entendeu desnecessário prolongar a marcha processual para essa finalidade, não se vislumbra violação ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência tem entendido que a ausência de alegações finais não gera, por si só, nulidade processual, quando as partes não demonstram prejuízo concreto, conforme dispõe o princípio
pas de nullité sans grief
, adotado pelo art. 282, §1º, do CPC. Logo, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

II - Do Mérito: Da Responsabilidade Civil dos Apelados

No mérito, analisa-se a alegação dos apelantes de que os apelados devem ser responsabilizados pela colisão que ocasionou a morte do Sr. Daniel Fausto da Costa Silva, de modo que sejam condenados a reparar os danos materiais e morais pleiteados.

a) Da Responsabilidade Civil Subjetiva e do Ônus da Prova

O regime de responsabilidade civil invocado pelos apelantes é o da responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa, consagrada no art. 186 do Código Civil, que dispõe: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
” Para a caracterização da responsabilidade subjetiva, é imprescindível que estejam comprovados os seguintes elementos: (i) a conduta culposa; (ii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano; e (iii) o próprio dano.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito, ou seja, a culpa dos apelados, incumbia aos apelantes, a teor do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação da conduta culposa, não há como atribuir responsabilidade civil aos apelados. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL EM ROTATÓRIA. CIRCULAÇÃO DA MOTOCICLETA NO CORREDOR ENTRE VEÍCULOS. PRÁTICA PERMITIDA, MAS OBSERVADA A SEGURANÇA E PRUDÊNCIA DA MANOBRA. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTOCICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO NO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões não merece acolhimento quando a parte comprova sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2º, do CPC. Manutenção da concessão do direito. 2. O trânsito de motocicletas entre veículos, apesar de permitido, exige cautela e respeito às normas de segurança do trânsito, especialmente quanto à manutenção da distância lateral adequada e condução prudente. 3. No caso dos autos, o acidente foi causado exclusivamente pela conduta imprudente do autor, que trafegava pelo corredor entre veículos, sem observar a distância lateral mínima de segurança, o que ocasionou a colisão com o veículo do réu/apelado. 4.
Inexistindo provas robustas que demonstrem a culpa do réu ou que comprovem o nexo causal entre sua conduta e o dano no acidente, não se pode imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados. 5. O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, os autores não conseguiram demonstrar que o réu invadiu a pista da direita e causou o acidente. 6. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação da culpa do réu
. 7. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. 8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPR; ApCiv 0003060-49.2022.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 05/10/2024; DJPR
10/10/2024
) (destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Os documentos juntados nos autos processuais não se prestam a comprovar a dinâmica do acidente. O ônus da prova é uma atribuição à parte da incumbência de comprovar fatos que lhe são favoráveis no processo, o que não ocorreu. Incidência do art. 373, I, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido
. (TJCE; AC 0104444-75.2015.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE
07/10/2024
; Pág. 247) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ambulância. Sinais Sonoros e Luminosos ligados.
Ausência de prova no sentido de que o motorista do veículo oficial tenha dado causa ao acidente. Apelo improvido.
(TJSP; AC 1009701-03.2023.8.26.0053; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg.
05/10/2024
) (destaquei)

b) Análise do Conjunto Probatório: Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e Tacógrafo

No caso concreto, o conjunto probatório é composto, essencialmente, pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelo laudo pericial produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais e pelo registro do tacógrafo do veículo dos apelados. Vejamos o que consta de cada uma dessas provas.

Boletim de Ocorrência
O Boletim de Ocorrência relata que o acidente ocorreu na BR-381, Km 387, sob condições adversas de clima, com chuva intensa, e que houve uma colisão lateral entre o caminhão conduzido pelo Sr. Daniel e o veículo dos apelados, sem, contudo, identificar qual dos condutores teria sido responsável pela colisão. Ainda, o Boletim registra que o teste de etilômetro realizado no condutor do veículo dos apelados teve resultado negativo, e não havia sinais de ingestão de álcool ou drogas.

Laudo Pericial
O laudo pericial da Polícia Civil de Minas Gerais é igualmente inconclusivo quanto à responsabilidade pelo acidente. Destaca-se, no laudo, que não foi possível identificar com precisão qual dos veículos invadiu a contramão ou se houve culpa de qualquer dos condutores, devido à insuficiência de vestígios no local do acidente e às condições do tempo no momento da colisão.

Registro do Tacógrafo
Os apelantes alegam que o disco do tacógrafo do caminhão dos apelados indicou velocidade de aproximadamente 60 km/h, acima do limite permitido pela AET de 50 km/h em pista simples. Todavia, mesmo que houvesse pequena variação na velocidade permitida, a presunção de culpa em acidentes de trânsito exige mais do que uma suposta infração de velocidade. Ela deve ser evidenciada por nexo direto entre a conduta e o dano, o que não é demonstrado no presente caso.

Ademais, cabe lembrar que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização da culpa em acidentes de trânsito deve estar lastreada em provas sólidas e convincentes, não sendo possível presumir a responsabilidade com base em conjecturas. Como exemplo, cito o julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A necessidade de comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal entre tais elementos se mostra necessária, pois estamos diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, modalidade adotada pelo Código Civil, prevista no seu art. 186.
(...)” (TJES, 1ª Câmara Cível, AC 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31/10/2022)

c) Conclusão: Inconclusividade do Conjunto Probatório

Diante do exposto, o conjunto probatório revela-se insuficiente para imputar a responsabilidade pelo acidente exclusivamente aos apelados. Não há prova efetiva da culpa por parte dos apelados que possa, com segurança jurídica, fundamentar a obrigação de reparação dos danos pleiteados pelos apelantes. A jurisprudência, como demonstrado, é pacífica ao determinar que, na ausência de elementos conclusivos sobre a autoria de um acidente de trânsito, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente, ante a falha no ônus probatório que cabe ao autor da ação.

Assim, à luz dos elementos dos autos e com base na ausência de comprovação dos pressupostos para a responsabilização civil subjetiva dos apelados, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com a condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar